Tribunal: TJMT
Processo: 1028408-53.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO INJUSTIFICADO NA REALIZAÇÃO DE RECALL. PRAZO DE ENTREGA DO VEÍCULO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, caberia ao Recorrente o ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos de sua responsabilidade. No entanto, não há nos autos qualquer prova que justifique o descumprimento das suas obrigações contratuais, o que reforça a procedência do pleito indenizatório formulado pela parte Autora. 2- Ao agendar um serviço de recall, a concessionária assume a obrigação de garantir a disponibilidade das peças necessárias para o reparo. Essa responsabilidade decorre do dever de lealdade e transparência nas relações de consumo, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor. É dever do fornecedor de serviços prever e organizar todos os recursos necessários para que o serviço seja prestado de maneira eficiente, especialmente em situações que envolvem recall, onde a segurança e a integridade do consumidor estão em jogo. 3- A retenção do único veículo do consumidor enquanto se aguarda a chegada da peça necessária para o recall configura não apenas um descumprimento contratual, mas também uma violação dos direitos do consumidor. Tal prática afeta diretamente o direito do consumidor ao fornecimento de serviços adequados e eficientes (art. 6o, VI, do CDC), gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade pessoal. 4- A falha na prestação de serviço, evidenciada pelo atraso injustificado na realização do recall e pela consequente retenção do veículo por período superior ao acordado, configura dano moral. Este dano é ainda mais evidente na ausência de suporte adequado ao consumidor. 5- Verifica-se a inexistência de justificativa plausível para a morosidade do Recorrente na execução do serviço, considerando tratar-se de um serviço pré-agendado, com data fixada de entrega. Essa demora infundada, aliada à falta de comunicação eficaz e à ausência de medidas paliativas, como o fornecimento de veículo substituto, agrava a responsabilidade do Recorrente. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028408-53.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0001-90 (RECORRENTE), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), LAURA CRISTIANE DE FARIAS MIOTTO - CPF: 721.631.001-20 (RECORRIDO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), CRISTHIAN ROBERTO MIOTTO - CPF: 778.363.321-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024